Tribunal: TJDFT
Processo: 0725301-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e tributário. Ação declaratória e indenizatória. Recurso inominado. IPVA. Veículo objeto de crime contra o patrimônio. Sinistro. Sub-rogação da seguradora. Dever de transferência de propriedade, multas, licenciamento e seguro obrigatório. Débitos tributários. IPVA. Inscrição na dívida ativa. Danos morais. Responsabilidade. Índice de correção monetária. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “1) declarar, a partir de 01/08/2015, inexistentes os débitos de IPVA relacionados ao veículo Ford Ecosport Freestyle, de cor preta, com placa xxxx e RENAVAM xxxx, no valor total de R$ 2.080,02 (dois mil e oitenta reais e dois centavos), devendo, ainda, o réu se abster de promover novas cobranças sobre o aludido veículo, atribuídos à parte autora, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo em sede de execução. Deverá, ainda, o Distrito Federal promover o cancelamento do protesto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da ordem. 2) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da presente sentença acrescido de juros moratórios desde a citação” (...) Em relação à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A julgo improcedente o pedido, extinguindo o feito com exame de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 78390857), os segundo e terceiro réus, ora recorrentes, defendem que os lançamentos tributários realizados pelo Distrito Federal seguem estritamente a legislação vigente, sendo processados de forma automática com base nos registros do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF). Apontam que, no caso, o tributo foi devidamente lançado em nome da autora, pois o sistema indicava que ela era o proprietário do veículo, conforme os registros fornecidos. Dizem que o DETRAN/DF apenas formalizou o registro com base na documentação apresentada pela Seguradora (que informou, simplesmente, a recuperação do veículo roubado). Concluem que não há qualquer responsabilidade objetiva da Administração Pública no cadastro desatualizado, que deve ser atribuído a quem tem o dever legal de comunicação - a seguradora. Ressaltam a culpa exclusiva da Primeira Ré, a Seguradora Zurich Minas Brasil S/A, que informou ao Detran/DF que o veículo foi recuperado, omitindo-se em prestar as informações necessárias quanto à alteração de titularidade do bem recuperado. Afirmam que a responsabilidade da seguradora em promover a regularização cadastral em tais casos decorre da legislação de trânsito e de seguros (art. 126, parágrafo único, do Código Nacional de Trânsito e do art. 12 da Circular no 269/2004 da SUSEP). Sustentam que não há prova nos autos de que a inscrição do autor em dívida ativa tenha causado prejuízo concreto ao seu crédito ou imagem. Por eventualidade, aduzem que a quantia arbitrada - R$ 5.000,00 – é desproporcional. Ao final, requerem o provimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Por eventualidade, pedem seja reformada a sentença recorrida a fim de condenar, de forma exclusiva, a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A pelos danos experimentados pela recorrida e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões da autora no ID 78390864, nas quais argumenta: a) que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e não depende da apuração de culpa; b) que a omissão estatal na atualização do cadastro veicular e na prevenção de cobranças indevidas é causa direta e autônoma do dano sofrido pela autora; e c) que o próprio DETRAN possui mecanismos eletrônicos de verificação e integração com as seguradoras e a SUSEP, de modo que a falta de integração interna entre órgãos públicos e privados não pode ser transferida ao cidadão.
5. Sem contrarrazões da primeira ré.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré é responsável pelos danos morais alegadamente sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 786 do Código Civil, vigente à época dos fatos, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
8. No caso dos autos é incontroverso que o veículo da parte autora foi objeto de crime de roubo, razão pela qual ela foi indenizada pela seguradora. A partir desse momento, a seguradora ré adquiriu a propriedade do bem (salvado) e passou a responder por todos os débitos do veículo, sendo responsável, ainda, pela transferência do veículo para o seu nome no órgão de trânsito.
9. O roubo ocorreu em 01/08/2015, conforme boletim de ocorrência de ID 78389387 e o ente distrital havia cessado a cobrança do IPVA.
10. Com a recuperação do veículo, ocorrida em 16/11/2021 (ID 78390825, pág. 10), a cobrança de IPVA foi retomada.
11. Ocorre que, em razão da falha no serviço prestado pela seguradora ré, além de a sub-rogação não ter sido informada ao DETRAN/DF, a propriedade do veículo não foi transferida no cadastro do órgão de trânsito, o que ocasionou a cobrança de IPVA da autora (ID 78389386) e o protesto da referida dívida (ID 78389407). Quanto ao ponto, ressalta-se que, ainda que não tenha transferido a propriedade do veículo perante o DETRAN/DF, a seguradora ré confessou em sede de contrarrazões que o veículo se encontra atualmente “alocado no pátio da Companhia, visto que fora recuperado em 2021, após ocorrência de furto/roubo”.
12. Desse modo, a responsabilidade acerca dos danos morais sofridos pela inscrição indevida da parte autora (in re ipsa) é da seguradora ré que, após a indenização do veículo em razão de roubo e a recuperação do referido veículo, não alterou a propriedade do veículo perante o DETRAN/DF. Assim, não se verifica responsabilidade civil do ente distrital que somente cobrou o tributo em consonância com o cadastro do veículo que deixou de ser atualizado por falha da seguradora.
13. Nesse sentido: “(...) 7. Assim, nos termos do art. 786 do Código Civil “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” Por consequência, a partir desse momento, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, sendo responsável pela transferência do veículo para o seu nome no órgão de trânsito. 8. Não se aplicam ao caso em questão o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/85, porquanto houve adjudicação do bem pela seguradora e não alienação de veículo, sem comunicação ao DETRAN/DF. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade solidária do segurado/autor pelo pagamento do tributo. 9. Ademais, consta dos autos que o veículo foi recuperado no dia 22/12/2014 (Id. 39908133 - Pág. 16), não havendo obstáculo à transferência de propriedade. Logo, uma vez que a seguradora assumiu a propriedade do bem quando efetuou o pagamento da indenização decorrente do sinistro, passou a ser responsável por efetuar a transferência de propriedade, bem como das multas, do licenciamento e do seguro obrigatório. 10. Precedentes: Acórdão 1439730, 07009847920218070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022; Acórdão 1332886, 07024946720208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; Acórdão 1090200, 07142008520178070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. 11. Registro que a responsabilidade do ente federativo refere-se à alteração em seus registros do devedor tributário e a do DETRAN/DF refere-se à alteração de registro referente a multas de trânsito e à propriedade do veículo. Nesse sentido: Acórdão 1227309, 07095269420188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 9/2/2020. Também não há que se falar em responsabilidade do ente federativo pela transferência do licenciamento e seguro obrigatório, já que não possuem natureza tributária. 12. No que toca ao dano moral, a falha na prestação do serviço culminou na inscrição indevida do nome do autor no cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, o que extrapola o mero aborrecimento e impõe o dever de indenizar. 13. Nesse passo, o quantum fixado a título de indenização extrapatrimonial deve atender à finalidade repressiva de condutas futuras, bem como não ensejar o enriquecimento sem causa da vítima. Atenta às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)” (Acórdão 1647658, 0729257-14.2020.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 21/12/2022). (grifo nosso)
14. Em que pese o valor fixado na origem estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, verifica-se que o d. Juiz sentenciante, além de ter determinado a incidência de juros de mora, fixou a correção monetária pela SELIC, a qual engloba os juros de mora.
15. Assim, considerando se tratar de matéria de ordem pública, o parâmetro de atualização e de juros de mora do montante arbitrado a título de danos morais deve ser corrigido de ofício para que se observe o disposto nos arts. 389, 405 e 406 do Código Civil.
16. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente para: a) no tocante à imputação da condenação por danos morais, atribuir exclusivamente à seguradora ré, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, a obrigação de pagamento da verba indenizatória fixada na origem; e b) determinar que a atualização do referido valor seja realizada por meio do IPCA a contar do arbitramento (data da sentença) e acrescido de juros de mora correspondente à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1647658, 0729257-14.2020.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 21/12/2022.